Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737249-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR ANDRE REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, contra a sentença proferida no processo 0713923-93.2018.8.07.0020, na ação movida por Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda contra Paulo César André, postulando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, declaração de inexistência de valor a ser restituído em razão do rompimento do contrato, bem como o reconhecimento da licitude da cobrança de encargos decorrentes da rescisão até a efetiva restituição do imóvel à promitente vendedora. O autor fundamenta a ação no art. 966, incisos I, V, e VIII do CPC, alegando prevaricação dos julgadores, manifesta violação a norma jurídica e erro de fato. Pede a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem que está em fase de cumprimento de sentença, a fim de se evitar atos de constrição patrimonial, bem como que seja obstada a alienação do imóvel a terceiros. Postula, ainda, a gratuidade de justiça. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o autor não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o autor não se encaixa. O objeto em discussão, em que se pretende desconstituir a sentença proferida em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel estimado em R$ 510.000,00 (em 2014), contraria a declaração de hipossuficiência, de modo que o autor não faz jus ao benefício. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Passo a examinar o mérito. Em resumo, o autor pretende rescindir a sentença, confirmada por acórdão deste Tribunal, que julgou procedente o pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda garantido com cláusula de alienação fiduciária em garantia e reintegração de posse. Na forma do art. 966 do CPC a sentença com trânsito em julgado pode ser rescindida nas hipóteses lá elencada. Dentre estas, o autor aponta o seguinte fundamento: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; ....................................................................... V – violar manifestamente norma jurídica; ....................................................................... VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Analiso os fundamentos para concluir pela viabilidade do pleito. Prevaricação A primeira eiva lançada contra a sentença e o acordão é a prevaricação, prevista no art. 966, inciso I, do CPC, que veio assim: “a) a r. sentença e o v. aresto rescindendos prevaricaram de modo civil, pois ignoraram a condição de inadimplente da empresa (Requerida) que deixou de expedir e de averbar habite-se pelo prazo de 15 (quinze) meses além do prazo de tolerância de contrato de compra e venda de imóvel (Doc. 9); O Judiciário prestigiou INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA, AO NÃO PENALIZAR OU NÃO VALORAR 15 (quinze) meses de habite-se nem expedido nem averbado.” Afirmar que o Juiz e os Desembargadores que julgaram a demanda incidiram em prevaricação é, deliberadamente, caluniar, imputando aos julgadores mácula que está entre as piores de uma vida funcional e pessoal. Tal conduta é descrita no Código Penal como: “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Todavia, a acusação é tão grave quanto inepta, pois não apontam prova e nem mesmo o fato em que se funda tal afirmação. Nem de leve informam qual sentimento ou interesse pessoal teriam os magistrados no deslinde do feito. Em tese estão incursos no disposto nos art. 138, c.c. art. 319, CP. Deixo de adotar a providência de que trata o art. 40 do CPP em relação ao advogado e à parte ante o que dispõe o art. 141, II, c.c. art. 145, parágrafo único do Código Penal, que exige representação para o processamento da ação penal respectiva. A inaptidão do pleito é tal que sequer se justifica o envio de oficio às autoridades para eventual representação. A propósito, alegada inadimplência da construtora com relação ao habite-se é pretérita, anterior ao recebimento do imóvel, de modo que ficou superada. A sentença enfrentou esse ponto, conforme ID 50974589. Segundo consta na sentença, referindo-se à cláusula 8.1 do contrato, a data prevista para conclusão do empreendimento era 30/12/2014. O autor, promitente comprador, recebeu o imóvel em 19/01/2015, sem qualquer reserva, quando, em tese, a promitente vendedora já estava inadimplente com a obtenção do habite-se. A carta de habite-se é necessária para que o imóvel esteja regular perante a Administração Pública e é exigido como condição de financiamento por algumas instituições financeiras, conforme consignado na sentença. Ocasionalmente a demora na expedição do habite-se poderia justificar eventual pretensão do autor perante a ré, mas, conforme consignado na sentença, não houve demonstração neste sentido, como se destaca: “[...] Portanto, claro está que a parte adquirente anuiu com o recebimento das chaves e com posse do imóvel antes mesmo da carta de habite-se e, ainda, permaneceram com normalmente com o imóvel posteriormente.” “[...] Ademais, não foi comprovado minimamente nos autos que durante o período de posse do imóvel houve indevida limitação dos direitos atinentes à propriedade; não consta qualquer requerimento para expedição do habite-se, reclamação de demora ou outro problema qualquer com o imóvel.” “[...] Não há, igualmente, comprovação de financiamento bancário requerido e negado durante o citado período decorrente de ato atribuível a vendedora, valendo destacar que não restou previsto no contrato financiamento bancário específico para pagamento do saldo devedor. Pelo contrário, as partes previram no contrato o pagamento de múltiplas parcelas diretamente à construtora.” Ademais, a indenização por perdas e danos decorrente da demora da averbação do habite-se demanda efetiva demonstração do prejuízo e eventual lucro que deixou de auferir (art. 44, Lei 4.591/1964), mas nada disso foi demonstrado. O fundamento não é idôneo para o processamento da ação. Violação manifesta de norma jurídica Com relação a este ponto, previsto no art. 966, inciso V, do CPC, consigna o autor: “b) a r. sentença e o v. aresto incorreram em error in iudicando (com incidência do Art. 966, V, CPC) com cometimento de ilegalidade flagrante, por terem violado os preceitos do Código Civil, Artigos 1.228 c/c 1.245, Parágrafo 1o; da Lei no. 8.078/90, especificamente, os Artigos 14, 20 a 25; e da Lei no. 8.245/91, Art. 27.” A ação originaria é de reintegração de posse e rescisão de contrato de alienação fiduciária em garantia. Não há notícia nos autos de que o autor tenha a propriedade do imóvel nem de que tenha, em algum momento, adquirido tal direito. O direito de propriedade, portanto, não foi objeto da demanda. Não é possível ao autor alegar a propriedade para fundamentar o seu direito ou violação aos arts. 1228 e 1245 do Código Civil se não é proprietário. A sentença e o acórdão que confirmou a sentença nesse ponto bem enfrentaram a questão. Como foi consignado na sentença, o autor-adquirente recebeu a posse do imóvel da ré em razão de um contrato de promessa de compra e venda, antes do adimplemento total do preço do imóvel. O direito de fruição do bem decorria do cumprimento das obrigações assumidas, assim como a transferência do domínio, com a outorga da escritura definitiva, demandava a quitação do preço. Por força do contrato e pela própria natureza do negócio, o autor detinha apenas a posse precária do imóvel a qual se sustentava enquanto permanecesse adimplente (art. 52, Lei 4.591/1964), além do que o saldo devedor foi financiado pela própria construtora, não havendo a instituição de alienação fiduciária acerca da propriedade. Ademais, a questão não trata de responsabilidade civil sob o enfoque do fato ou vício do serviço, mas de reintegração de posse em favor da ré, em decorrência da rescisão do contrato por culpa do adquirente, pelo reconhecido inadimplemento das obrigações. De outra parte, não incide no caso o artigo 27 da Lei 8.245/1991, pois além de não se tratar de locação, o autor não tem direito de preferência na aquisição do imóvel retomado pelo promitente vendedor. O fato de a sentença ter tomado como parâmetro 1,5% sobre o preço do imóvel, mais tarde reduzido para 0,5% no acórdão, para fins de calcular o montante da indenização pela fruição do imóvel, não transforma a natureza da verba indenizatória em locação. Ademais, a questão não foi suscitada oportunamente pela parte, de sorte que a tese defendida constitui inovação, não passível de impugnação por meio da ação rescisória. A interpretação da norma jurídica diante do quadro fático não autoriza a ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, situação que se evidencia no processo. Erro de fato Quanto ao fundamento do erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, § 1o, CPC, o autor sustenta que: “c) a r. sentença e o v. aresto incorreram em erro de fato (Art. 966, VIII, §1o, CPC) por terem: c.1) considerado inexistente fato existente (condição de inadimplência da empresa Requerida); e c.2) violado a jurisprudência do TJDFT e do STJ, quanto à data de entrega definitiva da Obra (averbação do habite-se), que traz consequências jurídicas e econômicas diferentes para as partes;” (grifos no original) Na forma do artigo 966 § 1o CPC “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” O erro de fato que autoriza o manejo da ação rescisória é aquele que contribuiu de forma decisiva para o resultado, e desde que não tenha havido controvérsia entre as partes e que seja verificável pelas provas constantes no processo. Os temas sobre a condição da alegada inadimplência da ré, sobre a entrega da obra e sobre expedição de habite-se foram bem enfrentadas pela sentença e pelo acórdão, não se vislumbrando omissão dos julgadores, como já mencionado. Ademais, se o julgador não se pronunciou a respeito, competia ao autor opor embargos de declaração, de modo que resta preclusa a oportunidade, não sendo a ação rescisória o mecanismo adequado para rever o julgado como sucedâneo recursal, faltando ao autor o interesse processual. Por fim, o autor também deixou de formular adequadamente o pedido de rescisão da sentença e de novo julgamento da demanda (art. 968, inciso I, CPC) e indicou valor da causa soma que não corresponde ao da ação cuja sentença se pretende rescindir. Neste quadro constata-se que o inconformismo da parte decorre do tipo de negócio contratado e de suas consequências, de modo que não pode atribuir a frustração ao Poder Judiciário. Diante desse quadro, a petição inicial contém defeitos insanáveis, de modo que é caso de indeferimento liminar. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 § 3o cc. artigo 330, inciso I, § 1o., inciso III, do CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoou. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)